Tribunal: TJMT
Processo: 0011084-04.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 0011084-04.2014.8.11.0041
RECORRENTE: IRACI MARIA RODRIGUES ROCHA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por IRACI MARIA RODRIGUES ROCHA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 96421496):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO – DECRETO 20.910/32 e REsp 1.251.993/PR – DECURSO DE 05 ANOS – OCORRÊNCIA – INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA DA EXISTÊNCIA DA CERTIDÃO DE CRÉDITO – ATO ADMINISTRATIVO ENUNCIATIVO – NÃO ESTABELECE RELAÇÃO JURÍDICA – RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.
3. Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.
4. A Informação expedida pela Administração Pública que constata a existência de certidões de créditos em favor da parte recorrente é ato meramente enunciativo, sem a potencialidade de estabelecer relação jurídica com o cidadão, já que não há manifestação de vontade do ente público.
5 - A Informação Administrativa que atesta a existência de dívida decorrente de vencimentos não pagos não representa renúncia tácita à prescrição.
6 - Recurso Provido.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – NU: 0011084-04.2014.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j. em 26/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 110512990.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível pelo Estado de Mato G, que deu provimento ao recurso para reconhecer a prescrição quinquenal e julgar extinta a execução do título extrajudicial.
Alega o recorrente a ocorrência de violação ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão permaneceu omissa acerca das seguintes teses: “1o) afastamento da prescrição quinquenal ante a obrigatoriedade da observância da exceção da regra geral, qual seja, a renúncia a prescrição, quando o próprio devedor atesta o crédito de maneira inequívoca, de acordo com o art. 191 e 202, VI, do Código Civil; 2o) entendimento do próprio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que já definiu ao interpretar o art. 191 do Código Civil, de que implica em renúncia tácita da Administração Pública à prescrição, quando houver o reconhecimento expresso do direito do servidor público; 3o) e também de jurisprudência especifica do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA quanto a caracterização da renúncia da prescrição”.
Aduz contrariedade aos artigos 191 e 202, ambos do Código Civil, sob a premissa de que “(...) o reconhecimento administrativo do direito do servidor público, implica a renúncia tácita da Administração Pública à prescrição”.
Ainda, alega a existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 115643971) e recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (id. 115482979).
Contrarrazões em id. 120647498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação dos artigos 1.022, II, do CPC. Não ocorrência.
Defendem os recorrentes a ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, ao fundamento de que não foram apreciadas as omissões apontadas, quais sejam, “1o) afastamento da prescrição quinquenal ante a obrigatoriedade da observância da exceção da regra geral, qual seja, a renúncia a prescrição, quando o próprio devedor atesta o crédito de maneira inequívoca, de acordo com o art. 191 e 202, VI, do Código Civil; 2o) entendimento do próprio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que já definiu ao interpretar o art. 191 do Código Civil, de que implica em renúncia tácita da Administração Pública à prescrição, quando houver o reconhecimento expresso do direito do servidor público; 3o) e também de jurisprudência especifica do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA quanto a caracterização da renúncia da prescrição”.
Entretanto, da análise do v. acórdão dos embargos de declaração, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se expressamente em relação às questões apontadas, senão vejamos:
“(...)
No que tange à Certidão de Crédito no 1.1.060.822-4, percebe-se que o quinquídio prescricional se esvaiu muito antes da referida suspensão pelo Decreto no 766/2011, ou seja, em 22/07/2007, não havendo que se falar em aplicação do Decreto no 766/2011.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO – DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS ANTES DA ELABORAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 766/2011– OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.2. Não prospera a alegação de que o prazo prescricional encontra-se suspenso/interrompido em razão artigo 2o do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.3. Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe. (N.U 0003324-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO DECRETO 766/2011 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.2- . Inaplicável o Decreto Estadual no 766/11 ao caso em apreço, pois a prescrição se consolidou bem antes da expedição do referido decreto.(N.U 0024671-30.2013.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
Ademais, conforme se denota do referido Decreto, houve a suspensão da possibilidade de pagamento do título, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, para a disponibilização do sistema eletrônico. Todavia, em que pese ter ocorrido a referida suspensão, ainda assim a pretensão se encontrava prescrita.
A Certidão de Crédito no 1.1.060.822-4 foi emitida em 22/07/2002 (marco inicial), o Decreto 766/2011 passou a vigorar em 14/10/2011, suspendendo a obrigação de pagamento em 180 (cento e oitenta) dias, desse modo na data de 14/04/2012 encerrou-se a suspensão a qual se refere o Decreto 766/2011, voltando a fluir o prazo prescricional.
Nota-se que, mesmo com a suspensão do referido decreto operou-se a prescrição do crédito, mormente porque a execução somente foi protocolada em 05/08/2013.
Nesse sentido dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO – DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS ANTES DA ELABORAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 766/2011– OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.2. Não prospera a alegação de que o prazo prescricional encontra-se suspenso/interrompido em razão artigo 2o do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.3. Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe. (N.U 0003324-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
Ressalto ainda que não há se falar em renúncia tácita ao prazo prescricional em decorrência do pedido administrativo para expedição de nova certidão e a resposta/informação emitida em 05/02/2013 (id.3850505), pela Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Fazenda n.043/2013-ECC/SGP-SAD - Processo n.623181/2012, pois esta é um ato enunciativo, no qual a Administração certifica ou atesta um fato sem vincular ao seu conteúdo.
Nesse sentido, já decidiu essa Colenda Corte:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA DA EXISTÊNCIA DA CERTIDÃO DE CRÉDITO – ATO ADMINISTRATIVO ENUNCIATIVO – NÃO ESTABELECE RELAÇÃO JURÍDICA – RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Informação expedida pela Administração Pública que constata a existência de certidões de créditos em favor da parte recorrente é ato meramente enunciativo, sem a potencialidade de estabelecer relação jurídica com o cidadão, já que não há manifestação de vontade do ente público. A Informação Administrativa que atesta a existência de dívida decorrente de vencimentos não pagos não representa renúncia tácita à prescrição. (TJ-MT 10097106220168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/05/2021)” (id. 96421496) (g.n.)
Além disso, percebe-se que o acórdão enfrentou os pontos relevantes apresentados nas razões recursais, concluindo que houve a prescrição da certidão antes mesmo da suspensão pelo Decreto no 766/2011, bem como ressaltou que não houve renúncia tácita ao prazo prescricional.
Outrossim, em que pese a insurgência da recorrente, não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
(...)
IV - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) (g.n.)
Logo, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, eis que se trata apenas de mero inconformismo da recorrente e sua insistência nestas controvérsias, para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com efeito, pode-se afirmar que o ponto ventilado no recurso especial tem como finalidade impugnar decisão que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido a lei local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
No caso, embora os recorrentes sustentem que já possuíam estabilidade em momento anterior às demissões, para que haja o contraponto ao fundamento do acórdão e exame da ofensa aos artigos 191 e 202, do Código Civil, é necessária a análise do decreto estadual no 766/2011.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento da lei local excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 280 do STF), do CPC.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça